Tribunal: TJSP
Processo: 2228225-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. PARCIAL ACOLHIMENTO. DEVIDA A INDISPONIBILIDADE TENDO EM VISTA O RISCO DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. POR OUTRO LADO, A LEI PROÍBE A INCIDÊNCIA DO BLOQUEIO SOBRE VALORES EVENTUALMENTE APLICADOS A TÍTULO DE

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. PARCIAL ACOLHIMENTO. DEVIDA A INDISPONIBILIDADE TENDO EM VISTA O RISCO DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. POR OUTRO LADO, A LEI PROÍBE A INCIDÊNCIA DO BLOQUEIO SOBRE VALORES EVENTUALMENTE APLICADOS A TÍTULO DE MULTA CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Insurgência contra decisão que indeferiu o levantamento da indisponibilidade dos bens e valores dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de levantamento da indisponibilidade dos bens e valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indícios consistentes da prática de atos de improbidade administrativa.
4. Empresa e seus representantes devem ter bens e valores conscritos, sob risco de resultado útil do processo em caso de dilapidação patrimonial.
5. Indisponibilidade dos bens nas ações de improbidade deve ocorrer exclusivamente para o integral ressarcimento ao erário, sem incidência na possível condenação dos réus no pagamento de multa civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Indisponibilidade dos bens nas ações de improbidade deve ocorrer exclusivamente para o integral ressarcimento ao erário, sem incidência na possível condenação dos réus no pagamento de multa civil.
__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 14.230/21 art. 16, §3o e §10; CPC, arts. 14 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ; AgInt no AREsp n. 1.702.300/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

STJ; REsp n. 2.062.942, Min. Gurgel de Faria, j. 23.05.2023.

TJSP; Agravo de Instrumento 2083429-30.2020.8.26.0000; Rel. Des. Souza Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; j. 09.06.2021.

TJSP; Agravo de Instrumento 2028113-32.2020.8.26.0000; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público; j. 03.05.2022.

TJSP; Agravo de Instrumento 2015702-15.2024.8.26.0000; Rel. Des. Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito Público; j. 29.07.2024.

TJSP; Agravo de Instrumento 2087953-65.2023.8.26.0000; Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito Público; j. 11.09.2023.